Tribunal: STF
Processo: RE 500306
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO
   DE SAÚDE (SUS) - ART. 32 DA LEI Nº 9.656/98 - CONSTITUCIONALIDADE
   - MEDIDA CAUTELAR APRECIADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS,
   VERSANDO O MESMO TEMA, PELAS TURMAS OU JUÍZES DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL, COM FUNDAMENTO NO "LEADING CASE" - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
A DENEGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR, EM SEDE DE CONTROLE
   NORMATIVO ABSTRATO, NÃO IMPEDE QUE SE PROCEDA AO JULGAMENTO
   CONCRETO, PELO MÉTODO DIFUSO, DE IDÊNTICO LITÍGIO CONSTITUCIONAL.
- A existência de decisão plenária, proferida em sede de
   controle normativo abstrato, de que tenha resultado o
   indeferimento do pedido de medida cautelar, não impede que se
   proceda, desde logo, por meio do controle difuso, ao julgamento
   de causas em que se deva resolver, "incidenter tantum", litígio
   instaurado em torno de idêntica controvérsia constitucional.
   Precedentes.